Tribunal: STF
Processo: RE 1389555
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DE REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral, diante da necessidade de prévia discussão acerca da natureza da CTVA. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes.



    2. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, procedimento inviável nesse momento processual.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.